Tribunal: TCU
Processo: 011.013/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6459/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.013/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Carpes Silva (XXX.415.200-XX); Cheila Ruana Dietrich Ruckert (XXX.313.820-XX); Fernanda Moreira Lorenzet (XXX.872.460-XX); Isabel Cristina Dalcin (XXX.673.030-XX); Janice da Silva Cechin (XXX.871.640-XX); Jeferson Luis de Vargas (XXX.896.000-XX); Leandro Jose Klipstein (XXX.119.090-XX); Paulo Ricardo Cavalli (XXX.841.310-XX); Rita de Cassia Mendes de Souza (XXX.909.590-XX); Vitoria Acunha Abascal (XXX.598.810-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.